Tribunal: TJSP
Processo: 1500227-02.2019.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500227-02.2019.8.26.0631, da Comarca de Amparo, em que é apelante ANTONIO
TADEU COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Antônio Tadeu Costa apenas para
fixar o regime inicial semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U.
Comunique-se, imediatamente, a presente decisão ao Juízo das Execuções
Criminais (Portaria 5/2016 da Egrégia Presidência da Seção Criminal)., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-02.2019.8.26.0631 -Voto no
2
Voto no 13.249
Apelação no 1500227-02.2019.8.26.0631
Comarca: Amparo
Apelante: Antônio Tadeu Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação.
Tráfico
de
drogas.
Prova
segura.
Materialidade e autoria comprovadas. Condenação
mantida. Pena. Redutor previsto no §4o, art. 33, da Lei
de Drogas. Ausência de irresignação do Ministério
Público.
Manutenção.
Abrandamento
do
regime
prisional para o semiaberto. Substituição por restritiva
de direitos. Impossibilidade. Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 309/319, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Antônio Tadeu Costa foi
condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 330 (trezentos e trinta)1,
no valor unitário mínimo, porque incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006. Ao réu foi indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o acusado apelou buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende a fixação da pena-
base do mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no §4o, do artigo
33 da Lei Antidrogas no patamar máximo e a substituição da pena
1 Com a redução de 1/3 a pena pecuniária deveria ter sido fixada em 333 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-02.2019.8.26.0631 -Voto no
3
carcerária por restritivas de direitos (fls. 330/335).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 345/350) e oferecido o r. parecer
pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 360/366), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do
recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
06 de setembro de 2019, por volta das 16h30, na Rua
Rondônia, no 307, Jardim Real, nesta cidade e Comarca de
Amparo/SP, ANTONIO TADEU COSTA, qualificado às
fls.
09,
trazia
consigo,
para
inequívocos
fins
de
comercialização, 14 (catorze) tijolos de maconha, pesando
aproximadamente 607,87g (seiscentos e sete gramas e oitenta
e sete decigramas) sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, conforme fazem prova o
auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), o auto de
constatação preliminar das drogas (fls. 15) e as fotos juntadas
aos autos.”
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelo laudo de constatação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-02.2019.8.26.0631 -Voto no
4
provisória (fl. 15), laudos periciais (fls. 64/66 e 177/179), pelo exame
químico-toxicológico (fls. 77/79) e pela prova oral colhida.
O peso líquido das substâncias apreendidas foi indicado no laudo
de exame químico-toxicológico: 569 gramas de Cannabis sativa.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O policial civil Clayton e o GCM Maurício, que participaram
da ocorrência, apresentaram versões uniformes e coesas, atribuindo ao
acusado a prática delitiva descrita na denúncia. Segundo se depreende
de seus depoimentos, na posse de informações prévias no sentido de que
estaria ocorrendo a venda de "maconha" pelo réu, representou-se pela
expedição de mandado de busca e apreensão e, na data do cumprimento
da ordem judicial, dentro da geladeira da cozinha foram localizados 14
(quatorze) tijolos de "maconha", pesando mais de meio quilo, e também
no interior da residência duas facas, balança de precisão e R$952,00
em dinheiro. Indagado, o réu teria confessado informalmente adquirir
drogas e depois "picá-la" para vender cada porção por R$20,00, assim
agindo para sustentar seu vício.”
“A irmã (Elenir) e a filha (Marina), ouvidas, disseram saber que
o réu é usuário de "maconha" desde a jovialidade, mas nunca o
presenciaram consumindo ou sob efeito de abstinência. Da mesma
forma, a nora (Paliene), confirmou ter tomado conhecimento do vício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-02.2019.8.26.0631 -Voto no
5
acusado, em "maconha".”
“Silente em solo policial (fls. 06/07), interrogado em juízo
ANTONIO alegou ser usuário de "maconha" desde jovem e que o
entorpecente era para divisão junto ao outros três amigos, cujos nomes
não declinou. Devido ao fato de todos serem idosos, revezavam na
compra e fracionamentos das drogas, repartindo-as entre si, evitando o
deslocamento contínuos até "biqueiras".
Da prova oral lançada na r. sentença sob o crivo das partes e o seu
cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos do
processo é autorizado inferir que estão cabalmente demonstradas a
existência material do crime descrito na denúncia e a responsabilidade
penal dele decorrente.
Com efeitos, o policial civil e o guarda civil municipal, sempre
que ouvidos, foram uníssonos em narrar que em cumprimento a
mandado de busca e apreensão na casa do acusado, localizaram dentro
da geladeira - os 14 tijolos de “maconha”, balança de precisão, faca
com resquícios da droga, além de quantia em dinheiro. Indagado, o réu
confessou a traficância, aduzindo que, além de ser usuário de drogas,
fraciona a substância em pequenas porções e vende cada uma delas,
apenas para pessoas conhecidas, pela quantia de R$ 20,00. Confirmou
realizar a venda para manter seu vício em entorpecentes.
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-02.2019.8.26.0631 -Voto no
6
municipais), além de gozarem de fé pública, deve ser valorado como
qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à
prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos
probatórios inseridos no processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja
impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em
juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato de
estarem em consonância com o conjunto probatório dos
autos (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES,
Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009).
(...). (RHC 88.976/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que
tinham a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe crime por ele
não cometido.
Conforme consta do Relatório formulado pela Autoridade
Policial, a Central de Narcóticos já havia recebido diversas denúncias
anônimas dando conta de que o réu estaria utilizando o imóvel situado
no endereço dos fatos para armazenar entorpecentes e posteriormente
vendê-los. Em diligências, os policiais conversaram com moradores
próximo do local, que não quiseram se identificar, os quais afirmaram
que Antônio fazia a entrega das drogas por ele armazenadas após as 18
horas, utilizando uma motocicleta. Por estes motivos, foi solicitada a
expedição de mandado de busca domiciliar (fl. 20), o que foi deferido
pelo magistrado de primeira instância (fl. 19). E, de fato, conforme se
viu, encontraram os entorpecentes e os petrechos descritos na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-02.2019.8.26.0631 -Voto no
7
Destarte, a versão aventada pelo réu, no sentido de que a droga
seria dividida entre ele e mais dois amigos para consumo (revezavam
entre eles na compra do entorpecente, de modo a evitar que ficassem
retornando sempre à 'biqueira'), restou isolada nos autos, mormente pelo
testemunho dos agentes públicos.
É ônus do réu, quando deduz versão exculpatória, à luz do artigo
156 do Código de Processo Penal, produzir elementos probatórios aptos
a demonstrar as suas alegações, tarefa da qual ele não se desincumbiu
durante a instrução processual.
Nesse sentido, conforme bem constou da r. sentença (fl. 314):
“Ademais, o réu não trouxe aos autos a prova que lhe cabia
quanto às alegações que sustentadas sobre o crivo do contraditório -
nada mencionou sobre elas ao tempo da sua prisão em flagrante,
tampouco em seu interrogatório policial, qual seja, a aquisição conjunta
de drogas, juntamente com outros dois ou três amigos/conhecidos, a
quem sequer declinou o nome, para divisões periódicas.
Ora, atento às circunstâncias fáticas desfavoráveis era seu ônus
demonstrar que o montante de droga pertencia também a outrem,
trazendo-os em juízo para corroborar sua tese. Contudo, não o fez.
Da mesma forma, não soube explicar as razões pelas quais os
policiais teriam verbalizado a respeito de uma confissão informal de sua
parte, no ato da prisão, quanto a comercialização de drogas junto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-02.2019.8.26.0631 -Voto no
8
conhecidos, por R$20,00 cada porção, para sustentar seu vício.
Lembro, ademais, que o réu é filho de guarda municipal e sabe
das desventuras de quem armazena/guarda drogas em casa, em
quantidade tão expressiva, implicando, inclusive, em desprestígio à
própria atividade profissional dele, na área da segurança pública,
visando o combate à tal prática delitiva.”
Diante desse conjunto probatório, no qual a versão apresentada
pelo acusado resulta isolada nos autos, há de prevalecer o depoimento
dos agentes da autoridade que confirmaram, sob o crivo do
contraditório, a existência da infração penal e sua respectiva autoria.
Repise-se que o mandado de busca domiciliar foi expedido em virtude
de diversas denúncias sobre o tráfico de drogas realizado pelo acusado.
Não por outro motivo, localizaram em sua residência grande quantidade
de maconha, dinheiro em notas diversas, balança de precisão e duas
facas com resquício da droga, tendo Antônio, ainda, confirmado
informalmente o delito. Como consequência, a condenação pelo crime
descrito na inicial acusatória era de rigor.
O tráfico de drogas na modalidade “trazer consigo”, prescinde da
prova da mercancia, bastando a demonstração de tal finalidade, a qual
restou cabalmente comprovada nos autos pelos testemunhos já
destacados, assim como pela quantidade de droga apreendida e pela
forma de acondicionamento das substâncias, que se encontravam
divididas em porções menores (14 tijolos de maconha), de modo a
facilitar a entrega a terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-02.2019.8.26.0631 -Voto no
9
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°,
DA
LEI
N.

11.343/2006.
DOLO
ESPECÍFICO.
INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento
subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim
compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que
podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O
tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz
nenhuma exigência no sentido de que, para a
caracterização do crime de tráfico de drogas, seja
necessária a demonstração de dolo específico, notadamente
quanto ao fim de comercialização do entorpecente. (...).
(REsp 1361484 / MG, Relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA
TURMA,
Julgamento
10/06/2014, DJe 13/06/2014)
Neste contexto, descabida qualquer pretensão de desclassificação
da conduta. Não é demasiado lembrar que “... a mera condição de
usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a
culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os
usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do
próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a
outra. (TJSP, AC no 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França
Carvalho, j. 05/04/2018).
Passa-se à análise das sanções.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 42 da Lei no
11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-02.2019.8.26.0631 -Voto no
10
multa, no piso.
Na segunda etapa, permaneceu inalterada, ausentes agravantes
ou atenuantes.
Na terceira fase, a despeito da quantidade de droga apreendida, o
Juízo de origem aplicou a causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei
no 11.343/2006 na fração de 1/3 (um terço), perfazendo 03 (três) anos e
04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 330 (trezentos e trinta)
dias-multa2. Não há que se falar em aplicação do redutor na fração
máxima, mormente porque o acusado já foi beneficiado com a aplicação
do aludido benefício, sem a irresignação do Ministério Público. A
comprovada notícia de reiterada traficância, situação que gerou a
autorização judicial para ingresso no local do cometimento do crime; a
quantidade expressiva de substância ilícita apreendida, dividida em 14
tijolos; a apreensão de petrechos destinados ao fracionamento e ao
manuseio de entorpecentes em sua residência, tais como balança de
precisão e faca com resquícios de droga (fls. 178/179), a rigor não
ensejariam a aplicação do benefício porque demonstrada dedicação
habitual à narcotraficância. Os vizinhos do acusado até sabiam que o
comércio ilegal era cometido após as 18h, com o uso de uma
motocicleta, o que reforça a conclusão de habitualidade delitiva.
Contudo, como sublinhamos linhas acima, o tráfico privilegiado acabou
reconhecido.
Quanto ao regime inicial, considerando o quantum da pena
imposta e o disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal,
2 Com a redução de 1/3 a pena pecuniária deveria ter sido fixada em 333 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-02.2019.8.26.0631 -Voto no
11
observa-se
que
o
acusado
permaneceu
334
dias
custodiado
cautelarmente, conforme consta na Guia de Recolhimento Provisória
(fls. 341/342), lapso temporal compreendido entre a prisão em flagrante,
ocorrida em 06/09/2019 (fls. 01/02) e a publicação da r. sentença
(10/08/2020). Decotado esse tempo da pena imposta, os bons
antecedentes e a primariedade, fixo o regime inicial semiaberto.
Ressalta-se que, no presente caso, o redutor não foi concedido em grau
máximo, tampouco foi fixado regime inicial fechado pela presente
decisão colegiada, de modo que não há desrespeito ao quanto decidido
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no HC no 596.603-SP (item 4), o
qual determina a não imposição de regime inicial fechado aos
condenados por prática do crime de tráfico privilegiado3.
Ainda, conforme a diretriz fixada pela Corte Superior no item 2.b
do referido julgado4, o condenado por crime de tráfico privilegiado a
pena inferior a 04 anos, faz jus ao cumprimento de pena em regime
aberto, ou, excepcionalmente, em regime semiaberto, como no presente
feito.
Por fim, consideradas novamente a quantidade de substância
apreendida e a localização de balança de precisão e faca com resquício
de droga e demais circunstâncias desfavoráveis já expostas, deixo de
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de
3 “4. Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por
prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta
correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena”.
4 “2.b. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nos termos do art. 33. § 4o, da Lei n.
11.343/2006, a pena inferior a 4 anos de reclusão, faz jus a cumprir a reprimenda em regime inicial
aberto ou, excepcionalmente, em regime inicial semiaberto, desde que por motivação idônea, que
não derive da mera natureza do crime, de sua gravidade abstrata ou da opinião pessoal do julgador
(art. 33 c/c art. 59 do Código Penal e art. 42 da LAD)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-02.2019.8.26.0631 -Voto no
12
conceder a suspensão condicional da execução da pena, não sendo as
medidas socialmente recomendáveis.
Ante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de Antônio Tadeu Costa apenas para fixar o regime inicial
semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Comunique-se, imediatamente, a presente decisão ao Juízo das
Execuções Criminais (Portaria 5/2016 da Egrégia Presidência da Seção
Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator